Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713208-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DENIS DA SILVA NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por DENIS DA SILVA NASCIMENTO contra sentença da 2a Vara de Entorpecentes, modificada em sede de embargos de declaração (ID 76688229), que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou, incurso nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 180 do Código Penal, à pena de 7 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 692 dias-multa, calculados no mínimo legal. Nas razões recursais (ID 77135899), o réu alega preliminarmente a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Por meio do despacho de ID 79197712, determinei que o juízo de origem certificasse a (in)tempestividade dos embargos de declaração, o que foi feito em ID 79361207, tendo o douto magistrado (ID 79361207) afirmado a intempestividade da insurgência, mas esclarecendo que somente após a interposição dos embargos constatou que a sentença condenatória anteriormente proferida (id 241925791), equivocadamente, deixou de aplicar, na dosimetria, a objetiva agravante da reincidência, cuidando-se de evidente equívoco no cálculo da pena. Nesse contexto, colha-se nova manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator